Tribunal: TJSP
Processo: 1012487-10.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJEIÇÃO – Inexistindo qualquer omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012487-10.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é embargado DIMAS PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012487-10.2017.8.26.0577/50000 -Voto no 22762
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1012487-10.2017.8.26.0577/50000
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Embargante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Embargado: DIMAS PEREIRA
Voto no 22762/dig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA
DE VÍCIOS REJEIÇÃO Inexistindo qualquer
omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se
os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal,
contra o v. acórdão de fls. 709/715 que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso voluntário do ora embargante.
Os embargos de declaração pretendem o
prequestionamento viabilizador de Instância Superior, alegando,
para tanto, omissão no v. acórdão, porquanto não analisou
expressamente os dispositivos dos artigos 96, IV, 94, §2o, da Lei
8.213/91.
Determinada
a
manifestação
do
embargado, sobreveio petição de fls. 8/15.

É o relatório.
Fundamento e voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012487-10.2017.8.26.0577/50000 -Voto no 22762
3
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
No
caso
em
exame,
omissão,
contrariedade ou obscuridade inexistem no julgado embargado,
relevando notar, que, mesmo nos embargos de declaração com
o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Ora, o v. acórdão foi suficiente claro ao
consignar que:
“A r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais passo a adotar como razão de
decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim, a r. sentença foi proferida sob os seguintes fundamentos:
“(...) Sabe-se que a contagem recíproca do tempo de serviço na
atividade rural e privada, para fins de aposentadoria, era
expressamente admitida ao tempo da Constituição Federal de 1988,
conforme disposto no artigo 202, §2o:
(...)...
§2o - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem
recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na
atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos
sistemas de previdência social se compensarão financeiramente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012487-10.2017.8.26.0577/50000 -Voto no 22762
4
segundo critérios estabelecidos em lei.
A contagem recíproca do tempo laborado como ruralista, no caso,
diz respeito a período anterior à Lei n. 8.213/91, e nos termos de
seu artigo 55, §2o, independe do recolhimento das contribuições
previdenciárias:
(...)
§2o - O tempo de serviço do segurado rural, anterior à data de
início de vigência desta Lei, será computado independentemente do
recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para
efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.
Desse modo, à vista do reconhecimento da decisão transitada em
julgado no processo judicial acima referido, que concedeu o direito
à averbação do tempo de contribuição junto ao INSS, a falta do
recolhimento
das
contribuições
previdenciárias
nos
períodos
laborados como atividades rurais mencionados neste autos não
pode ser óbice ao reconhecimento do pedido, uma que, conforme já
mencionado, a contagem do tempo de serviço rural aqui objetivada
é anterior à Lei no 8.213/91, e nos termos do seu artigo 55, §2o,
independe do recolhimento das contribuições previdenciárias.

Na hipótese dos autos, restou comprovado que através de
sentença, transitada em julgado em 09 de dezembro de 2015,
que o autor, ora apelado, era segurado e tinha relação
empregatícia com a devida anotação em sua Carteira de
Trabalho, nos períodos de 22.07.1981 a 20.11.1982, 25.02.1982
a 25.02.1985 e 01.08.1995 a 25.11.1985:
“O autor apresentou, para caracterizar o início de prova material
exigido pela lei, cópia da CTPS (arquivo DIMAS PEREIRA -
JUNTADA CTPS.pdf), emitida em 11/03/1975, e o termo de rescisão
do contrato de trabalho mantido junto ao empregador Nilo de
Oliveira, proprietário da Fazenda Morro Azul, no período de
22/07/1981 a 20/11/1982. Verifica-se que o termo inicial do primeiro
vínculo trabalhista, anotado em CTPS, é de 13/03/1975, no qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012487-10.2017.8.26.0577/50000 -Voto no 22762
5
autor exerceu a função de servente junto ao empregador TRAVERSIM
&
CIA
LTDA.
Nos
períodos
de
22/07/1981
a
20/11/1982,
25/02/1983
a
25/02/1985
e
de
01/08/1985
a
25/11/1985, o autor manteve vínculos empregatícios, na qualidade
de trabalhador rural, junto aos empregadores Nilo de Oliveira,
Mauro Goulart da Silva e Leonardo Expedito Carvalho de Almeida,
respectivamente. A partir de 02/12/1985, o autor iniciou o vínculo
empregatício urbano junto à Prefeitura do Município de São José
dos Campos, no cargo de auxiliar de serviços gerais. A informante
(irmão do autor) afirmou em juízo que “no período de 1977 a 1986 o
autor trabalhou nas terras de propriedade dos Srs. Nilo e Leonardo;
que ele exercia trabalho braçal; que acha que o seu irmão era o
único empregado; que a partir de 1986 o autor foi trabalhar na
Prefeitura Municipal”. As anotações contemporâneas constantes na
CTPS do autor, em ordem sucessiva e cronológica, com registro
dos dados essenciais à caracterização da relação de emprego
(nome do empregador, data de admissão, data de demissão, função
do obreiro, salário-contratual e assinatura do empregador), fazem
prova do exercício da atividade rural nos períodos vindicados.
Resta, portanto, comprovado o exercício de atividade rural, na
qualidade de empregado rural, nos períodos de 22/07/1981 a
20/11/1982,
25/02/1982
a
25/02/1985
e
de
01/08/1985
a
25/11/1985.
(...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC, extingo
o processo com resolução de mérito e JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO, para: A - Reconhecer o exercício da atividade de
trabalhador rural (segurado empregado rural), nos períodos compreendido entre
22/07/1981
a
20/11/1982;
25/02/1982
a
25/02/1985, e de 01/08/1985 a 25/11/1985; e B
Determinar ao
INSS que expeça a respectiva Certidão de Tempo de Contribuição
CTC, para fins de averbação junto ao regime próprio de servidores
públicos municipais”.
(Processo no 0000207-83.2015.4.03.6327, Juizado Especial Federal
da 3a Região, Juiz: Samuel de Castro Barbosa Melo)
Neste panorama, não vejo como modificar a r. sentença apelada,
restando não provido o presente recurso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012487-10.2017.8.26.0577/50000 -Voto no 22762
6
Portanto, enfrentou esse a quaestio juris,
analisando os argumentos constantes nos autos.
O que se verifica, no caso, é que a
embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator